Tribunal: STF
Processo: RHC 55266
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS.INQUIRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO APÓS
OUVIDAS AS TESTEMUNHAS DE DEFESA.NULIDADE INEXISTENTE.PROCESSO DE
CRIME DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.-NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.499
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.